Tribunal: TJES
Processo: 5039777-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039777-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARGARETE COLA FERREIRA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO
/VOTO

Trata-se de ação ajuizada por Margarete Cola Ferreira em face de Telefônica Brasil S.A, alegando, em síntese, que passou a receber ligações de cobranças por parte da ré, por valores excedentes pela efetuação de chamadas de longa distância destinadas para Jordânia, originadas de sua linha fixa, as quais não reconhece. Dessa formar, requer indenização por danos morais no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
5027142) cujo dispositivo foi o seguinte:

“Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO em relação a parcela do mérito quanto às obrigações de fazer (cancelamento de débitos) e de não fazer (abstenção de cobranças), em virtude da desistência parcial da ação que ora homologo, na forma do art. 485, VIII, CPC/15, bem como JULGO PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Foi interposto Recurso Inominado pelo Réu (
id.
5027434), no qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos
autorais

Apesar de devidamente intimada a parte Autora não apresentou suas contrarrazões.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

D
o mérito

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o autor consumidor na forma do art. 2.º e a instituição requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca cobrança indevida de ligações não reconhecidas, bem como indenização por danos morais.

Em restrita análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente. Isso porque a parte Autora fez prova constitutiva de seu direito, em especial, inúmeras reclamações administrativas e, inclusive, reclamação junto à autarquia responsável acerca das cobranças indevidas.

Nesse sentido, embora a parte Ré alegue que o problema já foi solucionado, é inequívoca a falha na prestação de serviços, considerando-se a reiteração da conduta da Ré, bem como o desvio produtivo do consumidor, demonstrado pelas inúmeras reclamações acostadas.

A empresa ré, portanto, não foi capaz de produzir prova impeditiva, modificativa ou mesmo extintiva do direito alegado pela parte autora, não se desincumbindo do ônus de caracterizar a excludente de sua responsabilidade na forma de uma das hipóteses elencadas no § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90.

Isso porque o conjunto probatório trazido pela Ré foi produzido de forma unilateral. Além disso, o histórico de ligações trazidos pela empresa de telefonia sequer informam os números para os quais as chamadas supostamente foram efetuadas.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual considero proporcional o valor arbitrado pelo juízo de piso.

Dessa forma, não merece retoques a sentença de piso, devendo ser mantida na íntegra pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2020, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)